Tribunal: TJSP
Processo: 1010839-63.2020.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Agravo interno - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Tarifa bancária de cadastro - Regularidade da cobrança - Art. 1o da Res. 3.911/2011 do BACEN - Ilegalidade e abusividade não demonstradas - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.251.331/RS) - Art. 543-C do CPC/1973.
Tarifa bancária de registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questão

Ementa:

Agravo interno - Cédula de crédito bancário - Financiamento de veículo - Tarifa bancária de cadastro - Regularidade da cobrança - Art. 1o da Res. 3.911/2011 do BACEN - Ilegalidade e abusividade não demonstradas - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.251.331/RS) - Art. 543-C do CPC/1973.
Tarifa bancária de registro do contrato - Regularidade da cobrança - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.578.526/SP) - Art. 1.040 do CPC - Seguros prestamista, veículo e pessoal adjetos ao contrato - Impossibilidade de se compelir o consumidor à contratação - Questão sedimentada no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.639.320/SP) - Art. 1.040 do CPC - Recurso não provido.